Tribunal: TJSP
Processo: 1001009-79.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Exercício da posse pelo réu – Não demonstrada ser indevida a construção realizada sobre a área em debate – Discussão travada na presente demanda, de caráter possessório, que não releva irregularidade quanto ao galpão erigido em lote pertencente ao réu – Inexistência de esbulho – Improcedência da ação que se impõe – Não preenchidos os requisitos do art. 561 do Código

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Exercício da posse pelo réu – Não demonstrada ser indevida a construção realizada sobre a área em debate – Discussão travada na presente demanda, de caráter possessório, que não releva irregularidade quanto ao galpão erigido em lote pertencente ao réu – Inexistência de esbulho – Improcedência da ação que se impõe – Não preenchidos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000185350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001009-79.2019.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que são apelantes ANTONIO
CARLOS FUSCO e ISABEL CRISTINA SILVA NUNES FUSCO, é apelado ANTONIO
CARLOS BADINO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001009-79.2019.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 2/7
VOTO No 38340
APEL. No: 1001009-79.2019.8.26.0368
COMARCA: MONTE ALTO
APTES: ANTÔNIO CARLOS FUSCO E ISABEL CRISTINA SILVA NUNES
FUSCO
APDO: ANTÔNIO CARLOS BADINO
REINTEGRAÇÃO DE POSSE Exercício da posse pelo réu
Não demonstrada ser indevida a construção realizada sobre a área
em debate Discussão travada na presente demanda, de caráter
possessório, que não releva irregularidade quanto ao galpão
erigido em lote pertencente ao réu Inexistência de esbulho
Improcedência da ação que se impõe
Não preenchidos os
requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil Sentença
mantida Recurso não provido.

Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por
Antônio Carlos Fusco e Isabel Cristina Silva Nunes Fusco contra Antônio
Carlos Badino que, pela r. sentença (págs. 232/235), proferida pela magistrada
SUELLEN ROCHA LIPOLIS, cujo relatório se adota, foi julgada improcedente,
carreando aos autores a sucumbência de custas e despesas processuais,
além de verba honorária advocatícia fixada em 10% sobre o valor da causa.
Irresignados, apelaram os autores alegando que, em meados
de junho de 2018, tiveram conhecimento da invasão em seu terreno pelo
apelado, com a construção de um “galpão”. Entendem que o apelado é
proprietário da casa ao lado (lote 25) e do terreno sem construção (lote 26),
conforme croqui do departamento de Engenharia do Município de Monte Alto-
SP. Sustentam a ocorrência de erro material na r. sentença, ao não considerar
as descrições das matrículas de ns. 26680 e 26681 (imóveis ns. 220 e 226
lote 21); que o croqui apresentado na inicial se traduz a situação real dos
imóveis, corroboradas pelas transcrições trazidas pelo CRI local; que a
interpretação dada pela r. sentença faria com que o lote n. 21 fosse vazio, o
que não condiz com a imagem aérea; que atualmente há construção de duas
casas no lote 23, local este em que a r. sentença considerou como o lote dos
autores; que não foi considerado o laudo apresentado pelo próprio município,
ignorando a fé pública dos documentos juntados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001009-79.2019.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 3/7
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 267/270),
subiram os autos.
É o relatório.
Consta que os autores são proprietários de terreno situado na
cidade de Monte Alto- SP, na rua Aparecido de Andrade (rua 37), Jardim Bela
Vista, correspondente ao lote n. 24, na Quadra “U” (matrícula n. 2157). É
incontroverso também que o réu é proprietário de dois outros lotes na mesma
rua, vale dizer, o de n. 25 (matrícula n. 3800) e o de n. 26 (matrícula n. 4.573),
além dos imóveis, aos fundos e na mesma quadra, voltados à rua paralela (rua
Desidério Bertani), consistentes nos lotes n. 62 (matrícula n. 5141, pág.
182/184); lote n. 63 (matrícula n. 5142, pág. 186/189) e lote n. 64 (matrícula n.
22.934, pág. 190/191).
A controvérsia existente é que, de acordo com o entendimento
dos autores, a sequência quanto à numeração dos lotes da quadra “U” faria
com que o galpão construído pelo réu ficasse sobre seu terreno,
especificamente no lote n. 24, fazendo com que construção do sobrado,
também de propriedade do réu, ficasse sobre o lote de n. 25, logo à esquerda
de quem olha da rua. O réu, por sua vez, entende que construiu o galpão no
lote de n. 25 e que, na realidade, seu sobrado estaria situado no lote 26,
também de sua propriedade.
Desde logo, é importante observar que o objeto da presente
demanda está delimitado ao lote em que foi construído o galpão e, em relação
às informações dos outros lotes trazidas aos presentes autos, estas serviram
somente de subsídio para, efetivamente, analisar as alegações dos autores
quanto à construção do galpão sobre seu terreno. Eventuais inconsistências
constantes nas descrições dos registros dos imóveis, ou até mesmo possível
irregularidade de nova construção sobre a propriedade do autor, noticiada pela
parte apelante neste recurso (pág. 263), deverão, se o caso, ser remetidas às
vias próprias, inclusive porque se relacionam a possível interesse de outras
partes, e até mesmo terceiros, cujo objeto que não se vincula com o da
presente demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001009-79.2019.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 4/7
Nesse sentido, mesmo em sucedâneo à análise das matrículas
dos imóveis vizinhos, não é possível dar guarida às alegações da parte autora.
Denota-se que o imóvel de matrícula n. 38.460
cujo
desmembramento é derivado do lote n. 23 confronta-se pelo direito com o
lote 22, daquele quem olha da rua Aparecido de Andrade, que, segundo
informações constantes na matrícula, está construído um imóvel de n. 230 e,
pelo lado esquerdo, pela primeira parte do lote 23 (matrícula n. 38.461, pág.
64). Entretanto, levando-se em conta o posicionamento pretendido pelos
autores, ao lado direito do lote 23 (matrícula n. 38.460), não haveria qualquer
imóvel, o que, no mínimo, contradiz com a fotografia encartada na inicial e
reprisada em nas razões recursais (pág. 258), se comparado também com as
informações trazidas pelo Oficial de Registro de Imóveis (págs. 04 e 172 e
seguintes).
Não se desconhece que, em relação a estas matrículas, há
descrição da existência aos fundos do imóvel n. 261 (lote 61, matrícula n.
4190), porém na própria matrícula do lote 61, sequer consta averbação de
construção de qualquer imóvel (págs. 178/180), ou seja, tudo indica que o
“erro material” está na própria descrição dos imóveis feita pelo CRI local. Aliás,
conforme constou na r. sentença de primeiro grau, “se compararmos o croqui
de p. 173 com a foto aérea de p. 04. O lote 61 é o quarto terreno após a viela
70 (sentido esquerda-direita), mas na foto não há construção no quarto terreno
da rua Desidério Bertani. Vê-se que há construções apenas nos lotes 64, 63 e
62”.
De outro lado, demonstraram-se outras inconsistências na
matrícula n. 2.512, correspondente ao lote nr. 22: “Na matrícula no lote 22 (no
2.512 p. 202/203) consta que ele faz divisa de lado com os lotes 21 e 24 e
fundos com os lotes 60 e 61. Uma vez que todos os terrenos possuem a
mesma metragem (30 x 12 = 360 metros quadrados) e que a rua é linear,
como um lote poderia fazer fundos com 2 lotes? Além disso, ele teria que fazer
lado com o lote 23, não com o 24, como descrito na matrícula”.
Desta feita, tudo indica que a descrição constante na matrícula
simplesmente desconsiderou a contagem do lote 23, o que pode ter feito, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001009-79.2019.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 5/7
exemplo do que ocorreu acima, com que as descrições dos imóveis de
matrícula ns. 26681 e 26680 (casas 226 e 220, respectivamente) fossem
relacionadas ao lote 21, não propriamente ao lote 22.
Quanto ao ofício da Secretaria Municipal de Planejamento (p.
81/83), constou na r. sentença que “o lote de terreno no 24 faz divisa do lado
direito com o lote 23, de propriedade do Sr. Antonio Aparecido de Andrade
(matrícula no 38.461 p. 66/67), do lado esquerdo com o lote 25, onde está o
sobrado no 260 (de propriedade do requerido) e faz fundo com o lote 62,
também de propriedade do requerido (matrícula 5.141 - p. 182/184).
Entretanto, considerar que o ofício da Prefeitura esteja correto
significa dizer que o croqui do CRI e o croqui juntado pelos próprios autores
estão errados. Isso porque se o lote no 24 do autor fosse o do galpão (como
ele descreve na foto de p. 04), teria que fazer fundos com o lote 63 (conforme
o croqui - p. 173) e não com o lote 62.
Ao que parece, o equívoco da Prefeitura ocorreu ao se
considerar a descrição dos lotes 22 e 23 para encontrar a localização do lote
24”.
Em suma, não há que se falar em erro material, até porque, se
levasse em consideração o posicionamento proposto pelo autor, o local onde
se encontra a viela n. 70 corresponderia ao lote de n. 26 (pág. 258), o que
também contradiz com as informações do CRI local. Esta hipótese não seria
plausível, considerando a necessária conclusão de que o lote ao lado
esquerdo (de quem olha para a rua) seria o de n. 27, quando, na realidade,
trata-se do imóvel de n. 290, correspondente ao lote 28.
Nesse sentido, é relevante a informação de que o lote 28 é
representado pela matrícula n. 21.683, onde foi construído prédio residencial
sob o n. 290, da rua Aparecido de Andrade, conforme escritura de venda e
compra devidamente registrada (págs. 69/71). Em suma, tem-se que o lote 27
se cuida de terreno vago (cf. fotografia de págs. 04 e 257), onde também está
a viela e a divisa com o imóvel do réu (lote n. 26), onde foi construído seu
sobrado. Na sequência, tem-se que o lote n. 25, pertencente ao réu, houve a
construção do galpão, razão pela qual não há que se falar em esbulho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001009-79.2019.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 6/7
perpetrado em relação ao lote 24, de propriedade dos autores.
Repita-se que a presente ação está adstrita ao debate
possessório no que diz respeito à construção do galpão realizada no lote 25,
de modo que eventuais inconsistências nos registros dos mencionados
imóveis relacionam-se a eventual interesse de terceiros que sequer figuram
como parte legítima na presente demanda.
Desta feita, delimitado o caráter possessório, a prova dos
autos revela que o réu exerce regularmente sua posse, o que permitiu
inclusive a construção de galpão no local, sem qualquer oposição da parte
autora.
Registre-se que a posição majoritária da doutrina e da
jurisprudência é no sentido de que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a
concepção de posse desenvolvida por Ihering, de maneira que a posse
compreende o exercício de fato de um ou alguns dos poderes inerentes à
propriedade.
Entretanto, é evidente que o primeiro requisito a ser provado
por possuidor vítima de turbação ou esbulho é justamente a sua posse (art.
561 do CPC). Por sua vez, posse, como se sabe, é poder de fato, é
comportamento de alguém que age como se dono fosse, utilizando a coisa e
defendendo-a contra quem injustamente a ameace.
Em suma, é certo que a presente ação discute o aspecto
estritamente possessório, algo que, de acordo com as provas produzidas nos
autos, foi efetivamente demonstrado o exercício pelo réu/apelado. Assim,
quanto à posse, há evidência que o réu não cometeu esbulho, ao contrário,
exerceu de forma legítima; todavia, não logrou êxito a parte autora em
demonstrar o exercício, requisito imprescindível às ações possessórias, por
força do artigo 561, inciso I, do Código de Processo Civil/15.
Sobre o tema, é o entendimento do julgado a seguir:
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE Alegação de esbulho Conjunto probatório
que não dá amparo à pretensão
Requisitos do artigo 927 do CPC não
comprovados Documentos juntados incapazes de comprovar ao menos a
posse indireta dos autores sobre os imóveis ocupados pelos réus Ônus de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001009-79.2019.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 7/7
incumbência dos apelantes
Inteligência do artigo 333, I, do CPC

Reintegração inviável Ação julgada improcedente Ratificação do julgado
Aplicação do disposto no artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal
Sentença
mantida

Recurso
desprovido”
(TJSP,
Apel.
0000866-80.2010.8.26.0673, Rel. Irineu Fava, 17a Câmara de Direito Privado,
j. em 11.06.2014).
No mais, não é caso de aplicação do disposto no parágrafo
11o, do art. 85 do CPC, ao caso concreto, eis que a verba honorária já se
mostra suficiente para remunerar o trabalho do (s) patrono (s) do réu, ora
apelado, atento à natureza da presente ação, o trabalho desenvolvido pelo
profissional, bem como as peculiaridades da causa.
Por fim, não há que se falar em litigância de má-fé, por ora,
cabendo somente a advertência de que eventuais recursos protelatórios ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora